Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701240-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR EUGENIO MICHALCZECHEN LACERDA, HUGO DE CARLOS MELO LIMA, LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA, HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, MATUSALEM COUTO DE MELO, RAQUEL MOREIRA CAMPOS, FABIANO GARCIA AUTA SANTOS ANJO, THAIS BOAVENTURA RODRIGUES SANTOS ANJO, IGOR MENDONCA GONCALVES, CATARINA MENDES GESING, RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, ELISA SARDAO COLARES, PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Comprove o recorrente o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora